Tribunal: TJPA
Processo: 0814122-51.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814122-51.2024.8.14.0301

APELANTE: MARCELO CAETANO SARATY NEVES

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação do consumidor em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a prática de venda casada na contratação do seguro prestamista, determinando a restituição dos valores pagos. O embargante alegou contradição no acórdão, sustentando a existência de manifestação de vontade do consumidor e contratação autônoma do seguro.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto à caracterização de venda casada na contratação de seguro prestamista, mesmo diante da existência de contrato autônomo e assinatura digital pelo consumidor.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à integração da decisão judicial, apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão embargado fundamentou-se de forma clara, coerente e suficiente, com expressa referência à ausência de prova inequívoca quanto à livre escolha do consumidor na contratação do seguro, conforme tese fixada no Tema 972/STJ (REsp 1.639.259/SP).
5. A simples existência de cláusulas contratuais e assinaturas digitais não são suficientes para comprovar a voluntariedade da contratação, sendo exigida prova efetiva da possibilidade de escolha autônoma da seguradora.
6. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que não se coaduna com o objetivo do recurso integrativo.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Não há contradição na decisão que, embora reconheça a existência de cláusula contratual de contratação de seguro, conclui pela venda casada quando não demonstrada a efetiva possibilidade de escolha livre e autônoma da seguradora pelo consumidor.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 13.02.2019;
STJ, 1ª Turma, REsp 15.774-0-SP, EDcl., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0814122-51.2024.8.14.0301.

EMBARGANTE: BANCO GMAC S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDAO DE ID 29830985.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BANCO GMAC S.A.
em face do acórdão de
ID
29830985

que deu parcial provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de revisão de cláusulas contratuais contra instituição financeira. O autor alegou cerceamento de defesa e abusividade de cláusulas contratuais referentes à capitalização de juros, tarifas bancárias e seguro prestamista.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial;
(ii) se é válida a capitalização mensal de juros;
(iii) se há abusividade na cobrança da tarifa de cadastro e de registro de contrato e avaliação do bem;
(iv) se a contratação obrigatória de seguro prestamista configura venda casada.

III. Razões de decidir
3. Não se configura cerceamento de defesa quando as questões são eminentemente jurídicas e os documentos nos autos são suficientes para o julgamento, conforme entendimento do STJ.
4. A capitalização mensal dos juros é válida se houver expressa pactuação, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541/STJ).
5. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual, nos termos do REsp 1251331/STJ.
6. São legítimas a tarifa de registro de contrato e a de avaliação do bem, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e sem onerosidade excessiva (Tema 958/STJ).
7. A cobrança obrigatória de seguro prestamista com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC (Tema 972/STJ).
8. Determina-se a devolução simples dos valores pagos a título de seguro prestamista, anteriores a 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada no EAREsp 600.663/RS.

IV. Dispositivo e tese
9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
"1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em prova documental suficiente.
2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
3. São legítimas as cobranças de tarifa de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato, desde que efetivamente prestados os serviços e sem onerosidade excessiva.
4. É nula a cláusula que impõe ao consumidor a contratação de seguro prestamista com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada, configurando venda casada, devendo haver restituição simples dos valores pagos até 30/03/2021."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 487, I; CC, arts. 405 e 406; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 381 e 541; STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.08.2012; STJ, REsp 1251331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1578553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1639259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.02.2019; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021.

Sustenta o embargante (ID 30229780), em síntese: (i) a existência de contradição no acórdão, porquanto, embora reconheça a existência de manifestação de vontade do consumidor mediante assinatura digital e constatação da contratação em diversos documentos, inclusive no CET (Custo Efetivo Total), considera não demonstrada a voluntariedade na contratação do seguro.

Afirma que a contratação se deu por instrumento autônomo, acompanhado de prévia ciência e opção pelo consumidor, o que afastaria a configuração de venda casada. Requer, assim, o reconhecimento da validade e legalidade da contratação, com o consequente afastamento da determinação de restituição dos valores.

Contrarrazões no ID 30457848.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo não merecem ser acolhidos.

O acórdão foi explícito ao consignar que, não obstante constarem do contrato menções à contratação do seguro, não há nos autos elementos que demonstrem, de forma inequívoca, que ao consumidor tenha sido efetivamente oportunizada a escolha autônoma, seja quanto à contratação ou não do seguro, seja quanto à livre escolha da seguradora, requisitos imprescindíveis à configuração de liberdade contratual real, segundo a ratio decidendi firmada no Tema 972/STJ (REsp 1.639.259/SP), cuja tese dispõe que:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

O que se exige, portanto, não é mera assinatura em campo pré-preenchido, tampouco a presença do valor no CET ou a existência de contrato acessório.
O que a jurisprudência dominante exige é prova cabal de que o consumidor teve, de forma clara, transparente e efetiva, a possibilidade de escolha livre e informada
, o que não se comprova,
in casu
.

Ressalto que a decisão embargada se fundamentou de maneira coerente, sistemática e suficiente, inclusive com expressa referência à ausência de prova nos autos quanto à possibilidade de escolha da seguradora, sendo este o ponto nodal da configuração da venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Assim, não há omissão ou contradição na decisão embargada.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025